Tribunal: STJ
Processo: 0035707-86.2020.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2222688 - CE(2025/0252892-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: J P M DOS R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. SATISFAÇÃO
DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE
(ART. 218-A DO CP). RECLASSIFICAÇÃO
PELO TRIBUNAL
EX OFFICIO
DE ORIGEM PARA ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP).
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VEDAÇÃO À NON REFORMATIO
. AGRAVAMENTO QUALITATIVO DA SITUAÇÃO DO RÉU.
IN PEJUS
CRIME HEDIONDO. REFLEXOS NA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE.
1. A realização da
em segundo grau encontra limite
emendatio libelli
intransponível no princípio da
. Em recurso exclusivo
non reformatio in pejus
da defesa, é vedado ao Tribunal agravar, direta ou indiretamente, a
situação jurídica do acusado, ainda que a correção da capitulação seja, em
tese, tecnicamente viável.
2. O agravamento da situação do réu não se restringe à majoração
aritmética da pena. Abrange também a
qualitativa,
reformatio in pejus
caracterizada pela imposição de efeitos jurídicos mais severos, ainda que
mantido o
da reprimenda.
quantum
3. Configura ilegalidade a reclassificação, de ofício, da conduta de
satisfação de lascívia (art. 218-A do CP, crime comum) para estupro de
vulnerável (art. 217-A do CP, crime hediondo), em apelação exclusiva da
defesa. Ainda que inalterada a pena, a alteração impõe regime de execução
penal substancialmente mais rigoroso, com reflexos diretos na progressão
de regime, no livramento condicional e na inafiançabilidade.
4. Recurso especial provido para cassar o acórdão no ponto da
reclassificação e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54539914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 02163dcb-795d-445c-bab9-8c5ab64882e1

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54539914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 02163dcb-795d-445c-bab9-8c5ab64882e1

RECURSO ESPECIAL No 2222688 - CE (2025/0252892-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: J P M DOS R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. SATISFAÇÃO DE
LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART.
218-A DO CP). RECLASSIFICAÇÃO
PELO TRIBUNAL DE
EX OFFICIO
ORIGEM PARA ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP).
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VEDAÇÃO À NON REFORMATIO IN
. AGRAVAMENTO QUALITATIVO DA SITUAÇÃO DO RÉU. CRIME
PEJUS
HEDIONDO. REFLEXOS NA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE.
1. A realização da
em segundo grau encontra limite
emendatio libelli
intransponível no princípio da
. Em recurso exclusivo
non reformatio in pejus
da defesa, é vedado ao Tribunal agravar, direta ou indiretamente, a situação
jurídica do acusado, ainda que a correção da capitulação seja, em tese,
tecnicamente viável.
2. O agravamento da situação do réu não se restringe à majoração aritmética
da pena. Abrange também a
qualitativa, caracterizada pela
reformatio in pejus
imposição de efeitos jurídicos mais severos, ainda que mantido o
da
quantum
reprimenda.
3. Configura ilegalidade a reclassificação, de ofício, da conduta de satisfação
de lascívia (art. 218-A do CP, crime comum) para estupro de vulnerável (art.
217-A do CP, crime hediondo), em apelação exclusiva da defesa. Ainda que
inalterada a pena, a alteração impõe regime de execução penal
substancialmente mais rigoroso, com reflexos diretos na progressão de
regime, no livramento condicional e na inafiançabilidade.
4. Recurso especial provido para cassar o acórdão no ponto da
reclassificação e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, com fundamento no
J P M dos R
III,
, da Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão proferido na
art. 105,
a
Documento eletrônico VDA52885261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 18:32:39
Código de Controle do Documento: b0dbdc67-cade-453f-bb53-d58a96162185

Apelação Criminal n. 0035707-86.2020.8.06.0001, do Tribunal de Justiça do Ceará,
assim ementado (fls. 230/236):
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SATISFAÇÃO DE
LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A,
CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. 1)
PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO. A REPETIÇÃO DE PEÇAS ANTERIORES NAS RAZÕES DA
APELAÇÃO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE QUANDO
PUDEREM SER EXTRAÍDAS DO RECURSO AS RAZÕES E A INTENÇÃO DE
REFORMA DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. 2) MÉRITO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECLASSIFICAÇÃO EX OFFICIO PARA O CRIME DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO
CARNAL COM PESSOA VULNERÁVEL. PRESENTE O DOLO ESPECÍFICO DE
SATISFAZER À PRÓPRIA LASCÍVIA. VÍTIMA COM 10 ANOS DE IDADE.
VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ESTUPRO
DE VULNERÁVEL AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. RÉU QUE
TERIA POR DUAS VEZES MOSTRADO SEUS ÓRGÃOS GENITAIS PARA A
VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM A TESTEMUNHAL.
COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. PRESCINDIBILIDADE DE
CONTATO FÍSICO DIRETO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO
DA PENA FIXADA NA ORIGEM. PRINCÍPIO
QUANTUM
NON REFORMATIO IN
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
PEJUS
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por J P M dos R, objurgando
sentença (fls. 261/277) proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de
Fortaleza, que condenou o réu a uma pena total de 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, por infração ao disposto
nos
-A c/c
ambos do Código Penal. Pretende o recorrente, em suma, a
art. 218
art 71,
sua absolvição, por ausência de provas suficientes para amparar o decreto
condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: I) se houve ofensa ao princípio
da dialeticidade; II) possibilidade de reclassificação da tipificação do crime de
satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente para o crime
de estupro de vulnerável, diante da prática de atos libidinosos diversos da conjunção
carnal e da violência presumida; III) se há elementos probatórios suficientes para a
condenação pelo crime de estupro de vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente.
3.1. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em suas contrarrazões,
o Ministério Público sustenta que o recorrente se insurgiu contra a sentença
condenatória, replicando os mesmos argumentos contidos em suas alegações finais,
ou seja, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão e de
apontar a motivação para a sua reforma. Desse modo, entende que o apelante não
cumpriu o requisito da dialeticidade recursal, não merecendo conhecimento o recurso.
3.1.1. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que a
repetição de peças anteriores nas razões de apelação não ofende o princípio da
dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de
reforma da sentença. (STJ - AgInt no REsp: 1809430 PR 2019/0106136-9, Relator:
Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento:
T1 -
17/04/2023,
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)
4. MÉRITO
4.1. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Nesta parcela recursal,
pretende a defesa do réu a absolvição do recorrente, ante a ausência de provas
aptas a sustentar o decreto condenatório.
Documento eletrônico VDA52885261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 18:32:39
Código de Controle do Documento: b0dbdc67-cade-453f-bb53-d58a96162185

4.1.1. Inicialmente, entendo que, no caso em análise, é necessário proceder a
reclassificação da conduta imputada ao réu, do
-A, do Código Penal
art. 218
(Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente) para o
-
art. 217
A, do Código Penal (Estupro de vulnerável). O
-A, do Código Penal, tipifica a
art. 218
conduta de praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo
a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia
própria ou de outrem. Já o
-A, do Código Penal, tipifica a conduta de ter
art. 217
conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos
4.1.2. No caso concreto, conforme demonstrado nos autos, notadamente pelas
provas colhidas durante a instrução processual, o réu teria mostrado, por pelo menos
duas vezes, suas partes íntimas para a vítima, menor à época com apenas 10 (dez)
anos de idade.
4.1.3. Pelo relato da vítima, conclui-se que o réu, por duas vezes, no mesmo
dia e em um curto espaço de tempo, teria exibido seu órgão genital para a criança,
enquanto por ela chamava e mexia no próprio pênis, com clara intenção de satisfazer
sua libido. O fato apenas não chegou a ocorrer uma terceira vez ou escalonar para
conduta mais grave porque, com a chegada da mãe da ofendida ao local do delito, o
intento do réu foi impedido.
4.1.4. Desse modo, verifica-se que a conduta do réu se amolda ao tipo penal
do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, Código Penal), e não de satisfação de
lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 218-A, Código Penal).
4.1.5. Para que ocorra o delito de satisfação de lascívia mediante presença de
criança ou adolescente, é necessário que o agente esteja praticando a conjunção
carnal ou outro ato libidinoso na presença de menor de 14 (catorze) anos. Assim, a
presença do menor, que a tudo assiste, é um motivo também de prazer sexual para o
agente. É mais uma maneira de exteriorizar sua libido. Saber que está sendo
assistido pelo menor estimula o agente na prática dos atos sexuais, pois isso
também lhe dá prazer. A perversão sexual diz respeito a uma forma invertida de
voyeurismo. Afinal, o voyeur é aquele que gosta de presenciar ato sexual entre
outras pessoas. Isso lhe dá prazer. Entretanto, no caso do
-A, o agente do
art. 218
crime quer que A menor de 14 anos atue como voyeur de ato sexual seu ou de
outrem.
4.1.6. Não é essa a hipótese dos autos. A menor não estava presenciando ou
sendo induzida a presenciar uma conjunção carnal ou ato libidinoso. Na verdade,
percebe-se pelas provas carreadas nos autos que a própria infante participava
diretamente dos atos libidinosos, tendo em vista que o réu mostrava diretamente a
ela seu órgão sexual, chamando-lhe a atenção.
4.1.7. Diante dos fatos narrados, é inequívoco que a conduta do acusado se
amolda com maior precisão e especificidade ao tipo penal previsto no
-A, do
art. 217
Código Penal (estupro de vulnerável). Nesse sentido, válido consignar que conforme
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o crime de estupro de
vulnerável se configura com a prática de qualquer ato libidinoso, sendo
desnecessário o contato físico direto entre o agente e a vítima.
4.1.8. O ato libidinoso, atualmente descrito no artigo 217-A do Código Penal,
não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques,
beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque
o legislador, com a alteração trazida pela
optou por consagrar, no
Lei n. 12.015/2009,
delito de estupro, a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo
rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seriam considerados libidinosos
(STJ - AgRg no REsp: 2052675 SC 2023/0043209-9, Relator: Ministro MESSOD
AZULAY NETO, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de
13/06/2023,
Publicação: DJe
.
16/06/2023)
4.1.9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de tema
repetitivo, firmou tese jurídica de que "presente o dolo específico de satisfazer à
lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente
da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação
Documento eletrônico VDA52885261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 18:32:39
Código de Controle do Documento: b0dbdc67-cade-453f-bb53-d58a96162185

para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". (REsp n. 1.959.697/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJe de 1o/7
8/6/2022,
/2022).
4.1.10. Dessa forma, em face das evidências carreadas aos autos e da análise
pormenorizada dos elementos constitutivos do tipo penal, procedo à reclassificação
da conduta imputada ao réu. O enquadramento típico será alterado do artigo 218-A
para o artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), por ser este mais
consentâneo com os fatos apurados e a realidade fática demonstrada no processo.
Não obstante a reclassificação ora efetivada, mantenho incólume a pena fixada na
sentença proferida pelo juízo de primeira instância. Tal decisão encontra respaldo no
consagrado princípio da
, insculpido no artigo 617 do Código
non reformatio in pejus
de Processo Penal.
4.1.11. Por fim, especificamente acerca da tese de insuficiência probatória,
registre-se que o depoimento da vítima é extremamente detalhado, verossímil e
coerente tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo minuciosamente os atos
libidinosos praticados pelo apelante, constituindo peça fundamental na construção
probatória, relatando o
do fato delituoso e o local de execução, tudo
modus operandi
devidamente corroborado pelas demais testemunhas, notadamente pela genitora da
vítima, que apesar de não presenciar os fatos no exato momento em que ocorreram,
avistou o réu, em uma terceira investida com intenções criminosas, passar pelo local
onde, há pouco momento, já havia visitado duas outras vezes, conforme lhe fora
relatado por sua filha. Além disso, a genitora relata que viu o vídeo que mostrava a
atitude criminosa do réu, gravado em câmera de uma vizinha.
4.1.12. Consigne-se que nos crimes de natureza sexual, em maior parte
ocorridos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas oculares, empresta-
se valor preponderante às declarações das vítimas, diante da dificuldade da
obtenção de prova direta. Na hipótese, as declarações prestadas pela vítima são
seguras e narram os fatos com coerência, apontando clara e manifestamente o
acusado como responsável pelos crimes. (Apelação Criminal - 0155715-
30.2014.8.06.0025, Rel. Desembargador(a) LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 1a Câmara
Criminal, data do julgamento:
data da publicação:
4.1.13.
29/08/2023,
08/09/2023)
Apesar da negativa de autoria, os elementos de prova constantes nos autos apontam
o apelante como autor do crime, restando comprovado os fatos narrados na exordial
delatória. As declarações coesas da vítima, corroboradas pelo depoimento das
testemunhas, revelam não só a ocorrência do crime, mas também suas
peculiaridades, estando o édito condenatório devidamente fundamentado e
amparado pelo acervo probatório coligido nos autos.
4.1.14. Por todo o exposto, não restam dúvidas de que o apelante J P M dos R
praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em desfavor da vítima A
Rquelly dos S A, o que configura o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, do
Código Penal), não sendo crível falar-se em absolvição por insuficiência de provas.
No entanto, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho incólume a pena
fixada na sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que condenou o réu
pelo delito de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente
(art. 218-A, Código Penal), em obediência ao princípio da
,
non reformatio in pejus
insculpido no artigo 617 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. De ofício, reclassificada a conduta
praticada pelo réu, ora apelante, do artigo 218-A para o artigo 217-A do Código
Penal, mantendo o
da pena definitiva fixada na origem, em observância ao
quantum
princípio da
.
non reformatio in pejus
: 1. O crime de estupro de vulnerável se configura com a
Tese de julgamento
prática de qualquer ato libidinoso, sendo desnecessário o contato físico direto entre o
agente e a vítima; 2. O ato libidinoso, atualmente descrito no artigo 217-A do Código
Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante
toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto
porque o legislador, com a alteração trazida pela
optou por
Lei n. 12.015/2009,
consagrar, no delito de estupro, a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso,
não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seriam
Documento eletrônico VDA52885261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 18:32:39
Código de Controle do Documento: b0dbdc67-cade-453f-bb53-d58a96162185

considerados libidinosos; 3. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia,
própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o
crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza
ou da superficialidade da conduta.
Dispositivos relevantes citados:
-A e 218-A, CP
art. 217
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp: 2052675 SC 2023
/0043209- 9, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
STJ -
13/06/2023,
16/06/2023;
AgRg no HC: 906243 MS 2024/0131765-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY
NETO, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
17/06/2024,
DJe 20/06/2024;
A parte recorrente alega violação dos arts. 617 do Código de Processo Penal,
217-A e 218-A do Código Penal.
Sustenta, em síntese, que a reclassificação
da conduta do
-A
ex officio
art. 218
para o
-A do Código Penal, em recurso exclusivo da defesa, configurou
art. 217
reformatio
, ainda que mantido o mesmo
de pena, por agravar a situação jurídica
in pejus
quantum
do réu na execução penal e nos efeitos sociais da condenação, porquanto o estupro de
vulnerável é crime hediondo (fls. 285/290).
Argumenta que a análise da ocorrência ou não de
não
reformatio in pejus
pode ficar restrita ao
da pena aplicada, devendo ser analisados os outros
quantum
efeitos da condenação, e aponta a inadequação típica da conduta, porque não houve
contato físico ou envolvimento corpóreo da vítima, limitando-se esta a presenciar o ato
libidinoso, o que, segundo a defesa, caracteriza o
-A (fls. 289/290).
art. 218
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 297).
O recurso foi admitido na origem (fls. 299/301).
O Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso, reconhecendo
a
qualitativa (fls. 318/325).
reformatio in pejus
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito
recursal.
Documento eletrônico VDA52885261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 18:32:39
Código de Controle do Documento: b0dbdc67-cade-453f-bb53-d58a96162185

A controvérsia devolvida a esta Corte Superior cinge-se à possibilidade de
reclassificação jurídica dos fatos, em sede recursal, quando apenas a defesa interpôs
recurso, notadamente nas hipóteses em que da nova capitulação resultem efeitos mais
gravosos ao acusado.
Na espécie, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Ceará negou provimento
ao recurso defensivo e, de ofício, promoveu a reclassificação da condenação do
-
art. 218
A para o
-A do Código Penal, mantendo, todavia, inalterada a pena de 2 anos e 4
art. 217
meses de reclusão, em regime inicial aberto, mediante os seguintes fundamentos (fls. 244
/254):
[...] Pelo relato da vítima, conclui-se que o réu, por duas vezes, no mesmo dia e
em um curto espaço de tempo, teria exibido seu órgão genital para a criança,
enquanto por ela chamava e mexia no próprio pênis, com clara intenção de satisfazer
sua libido. O fato apenas não chegou a ocorrer uma terceira vez ou escalonar para
conduta mais grave porque, com a chegada da mãe da ofendida ao local do delito, o
intento do réu foi impedido.
Desse modo, verifica-se que a conduta do réu se amolda ao tipo penal do
crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, Código Penal), e não de satisfação de
lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 218-A, Código Penal).
Explico.
De acordo com a redação do
-A do Código Penal, podemos apontar os
art. 218
seguintes elementos que informam a figura típica: a) a conduta de praticar conjunção
carnal ou outro ato libidinoso; b) na presença de alguém menor de 14 (catorze anos);
c) ou induzi-lo a presenciar a prática desses atos; d) com a finalidade de satisfazer a
lascívia própria ou de outrem.
Para que ocorra o delito de satisfação de lascívia mediante presença de
criança ou adolescente, é necessário que o agente esteja praticando a conjunção
carnal ou outro ato libidinoso na presença de menor de 14 (catorze) anos.
Pela redação do artigo 218-A, podemos concluir que, na primeira hipótese,
embora o agente não tivesse induzido o menor a presenciar o ato sexual que estava
sendo realizado, sabia que este a tudo assistia e, em virtude disso, permite que ali
permaneça, pois isso também é uma forma de satisfazer a sua própria libido, ou
mesmo a de outrem.
Assim, a presença do menor, que a tudo assiste, é um motivo também de
prazer sexual para o agente. É mais uma maneira de exteriorizar sua libido. Saber
que está sendo assistido pelo menor estimula o agente na prática dos atos sexuais,
pois isso também lhe dá prazer.
Por outro lado, o artigo menciona também que o menor de 14 (catorze) anos,
embora não realize nenhum ato de natureza sexual, é induzido pelo agente a
presenciar, a assistir a prática da conjunção carnal ou outro ato libidinoso. O núcleo
induzir nos dá a ideia de que o agente havia convencido o menor a presenciar os
atos sexuais.
[...]
Assim, pune-se o agente pelo crime tipificado no
-A, CP, quando ele,
art. 218
por exemplo, pratica conjunção carnal ou outros atos libidinosos com terceira pessoa,
enquanto a criança ou adolescente menor de 14 anos está assistindo, pois o agente
tem prazer em ser observado pelo infante durante a relação sexual praticada com
outrem.
Não é essa a hipótese dos autos. A menor não estava presenciando ou sendo
induzida a presenciar uma conjunção carnal ou ato libidinoso. Na verdade, percebe-
se pelas provas carreadas nos autos que a própria infante participava diretamente
Documento eletrônico VDA52885261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 18:32:39
Código de Controle do Documento: b0dbdc67-cade-453f-bb53-d58a96162185

dos atos libidinosos, tendo em vista que o réu mostrava diretamente a ela seu órgão
sexual, chamando-lhe a atenção.
Diante dos fatos narrados, é inequívoco que a conduta do acusado se amolda
com maior precisão e especificidade ao tipo penal previsto no
- A, do Código
art. 217
Penal (estupro de vulnerável).
Nesse sentido, válido consignar que conforme entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, o crime de estupro de vulnerável se configura com a
prática de qualquer ato libidinoso, sendo desnecessário o contato físico direto entre o
agente e a vítima.
O ato libidinoso, atualmente descrito no artigo 217-A do Código Penal, não é só
o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo
lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros.
Isto porque o legislador, com a alteração trazida pela
optou
Lei n. 12.015/2009,
por consagrar, no delito de estupro, a prática de conjunção carnal ou outro ato
libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seriam
considerados libidinosos (STJ - AgRg no REsp: 2052675 SC 2023/0043209-9,
Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento:
T5 -
13/06/2023,
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
16/06/2023)
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de tema
repetitivo, firmou tese jurídica de que "presente o dolo específico de satisfazer à
lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente
da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação
para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". (REsp n. 1.959.697/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJe de 1o/7
8/6/2022,
/2022 - Tema 1121).
Nesta esteira, não distingue a norma penal a natureza ou a forma do ato
libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da
vítima para satisfazer sua lascívia.
A interpretação contrária de que se exigiria contato físico para a configuração
do estupro de vulnerável vai de encontro ao princípio da proteção integral,
consagrado no
da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do
art. 227
Adolescente. Este princípio impõe que a proteção à dignidade sexual de crianças e
adolescentes seja a mais ampla possível, abarcando todas as formas de violação,
sejam elas físicas ou não.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou: "[...] a prioridade
absoluta à criança e ao adolescente estabelecida pelo artigo 227, caput, da CRFB e
diversas normas de direito internacional compreende a proteção integral dos seus
direitos fundamentais e, com especial relevo, a defesa pela ordem jurídica da
dignidade sexual dessas pessoas em peculiar condição de desenvolvimento, em face
dos graves e irreparáveis danos causados pela violação de tal direito". (HC 134591,
Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma, julgado em 01-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274
DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019).
Dessa forma, a exigência de contato físico para a configuração do estupro de
vulnerável representaria uma proteção insuficiente à dignidade sexual de crianças e
adolescentes, em clara violação ao princípio da proteção integral.
Desse modo, no caso concreto, ainda que a prática delitiva tenha sido
praticada sem contato físico, está configurado o crime de estupro de vulnerável,
previsto no
-A, do Código Penal.
art. 217
Trata-se, portanto, de hipótese de
, prevista no
do
emendatio libelli
art. 383
Código de Processo Penal, que dispõe:
[...]
A jurisprudência é pacífica no sentido de que é possível a realização de
em sede recursal, desde que não haja agravamento da situação do
emendatio libelli
réu.
À guisa de exemplo cito os seguintes precedentes do STJ e deste TJCE:
[...]
Documento eletrônico VDA52885261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 18:32:39
Código de Controle do Documento: b0dbdc67-cade-453f-bb53-d58a96162185

Imperioso salientar que, na hipótese em exame, a reclassificação da conduta
delitiva não acarretará qualquer prejuízo ao réu. Tal assertiva fundamenta- se no fato
de que a reprimenda estabelecida pelo juízo a quo deverá ser integralmente mantida,
em estrita observância aos princípios basilares do direito penal e processual penal,
tendo em vista que o juízo de origem, não obstante a denúncia narrasse claro caso
de estupro de vulnerável, condenou o réu por crime diverso, com pena mais branda,
imputando a ele a prática do delito de satisfação de lascívia mediante presença de
criança ou adolescente.
Portanto, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, haveria clara ofensa ao
princípio do non reformatio in pejus se, neste momento recursal, houvesse a reforma
da sentença para aplicação da pena relativa ao crime de estupro de vulnerável
consumado, o qual possui pena de reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos, tendo o
juízo de origem, na sentença vergastada, condenado o réu à pena definitiva de 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.
Dessa forma, em face das evidências carreadas aos autos e da análise
pormenorizada dos elementos constitutivos do tipo penal, procedo à reclassificação
da conduta imputada ao réu. O enquadramento típico será alterado do artigo 218-A
para o artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), por ser este mais
consentâneo com os fatos apurados e a realidade fática demonstrada no processo.
Não obstante a reclassificação ora efetivada, mantenho incólume a pena fixada
na sentença proferida pelo juízo de primeira instância. Tal decisão encontra respaldo
no consagrado princípio da non reformatio in pejus, insculpido no artigo 617 do
Código de Processo Penal. [...]
Proferida essa contextualização, assiste razão ao recorrente.
Embora seja juridicamente possível, em tese, a realização da emendatio libelli
em grau recursal, nos termos do
do Código de Processo Penal, tal providência
art. 383
encontra limites intransponíveis quando o recurso é exclusivo da defesa. Nessa hipótese,
incide com força plena o princípio da
, expressamente consagrado
non reformatio in pejus
no
do mesmo diploma legal.
art. 617
Com efeito, a autonomia do Tribunal para redefinir a capitulação jurídica dos
fatos não lhe confere autorização para impor ao acusado situação mais gravosa na
ausência de recurso da acusação. Operado o trânsito em julgado para o Ministério
Público, exaure-se o poder estatal de impugnar a decisão em prejuízo do réu, tornando
juridicamente inadmissível qualquer reforma que lhe imponha resposta penal mais severa.
E tal vedação não se restringe ao mero aumento quantitativo da pena. A
jurisprudência consolidada desta Corte Superior é firme no sentido de que também
configura
o agravamento qualitativo da situação jurídica do acusado,
reformatio in pejus
isto é, toda modificação que, ainda que sem elevação numérica da reprimenda, imponha
consequências mais gravosas, como a submissão a regime inicial mais rigoroso,
restrições à progressão de regime, supressão de benefícios legais ou aplicação de
normas próprias de crimes hediondos.
Documento eletrônico VDA52885261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 18:32:39
Código de Controle do Documento: b0dbdc67-cade-453f-bb53-d58a96162185

No caso concreto, embora não tenha havido acréscimo quantitativo da pena, é
inequívoco o agravamento qualitativo da situação jurídica do réu. Com a reclassificação
para o crime de estupro de vulnerável – de natureza hedionda – sobrevieram efeitos
jurídicos substancialmente mais severos, como a imposição de regime inicial mais
rigoroso, o alongamento dos lapsos para progressão de regime e a inafiançabilidade, em
contraste evidente com o regime jurídico aplicável ao delito de satisfação de lascívia
mediante presença de criança ou adolescente, de natureza comum.
Trata-se, portanto, de recrudescimento inequívoco do
jurídico do
status
acusado, circunstância suficiente, por si só, para configurar ofensa direta do princípio da
. A redefinição do tipo penal para outro sujeito a regime legal mais
non reformatio in pejus
severo revela patente agravamento da condição do réu, juridicamente inadmissível
quando decorrente de recurso interposto exclusivamente pela defesa.
A orientação desta Corte é absolutamente pacífica nesse sentido, conforme
demonstram, entre outros, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 2.516.203/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
20/8/2025; REsp n. 1.939.258/PR,
Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/2/2022,
21/2/2022;
AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 1.535.016/GO,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
relator
2/3/2021,
8/3/2021;
AREsp n. 1.575.643/ES,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
6/10/2020,
16/10/2020;
no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
REsp n. 1.804.466/GO,
julgado em
DJe de
HC n. 497.333/SP, relator Ministro Joel Ilan
12/5/2020,
19/5/2020;
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
; HC n. 418.421/RJ,
30/5/2019,
13/6/2019
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de 1o/2/2018; e
12/12/2017,
HC n. 197.173/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2012,
DJe de 3/12/2012.
Desse modo, o acórdão recorrido, ao proceder de ofício à reclassificação da
conduta para crime mais gravoso, ainda que sem majoração da pena, incorreu em
manifesta violação do
do Código de Processo Penal e à garantia fundamental da
art. 617
vedação à reforma para pior.
Impõe-se, portanto, a restauração da classificação jurídica fixada na sentença
de primeiro grau, afastando-se a natureza hedionda do delito imposta indevidamente pelo
Tribunal
.
a quo
Documento eletrônico VDA52885261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 18:32:39
Código de Controle do Documento: b0dbdc67-cade-453f-bb53-d58a96162185

Não é outra a opinião da Subprocuradora-Geral da República Paula Bajer
Fernandes (fl. 325): Como se verifica, a reclassificação do crime de satisfação de lascívia
na presença de criança ou adolescente para estupro de vulnerável, embora mantida a
pena, transformou a natureza jurídica do delito de comum para hediondo. A mudança
afeta os cálculos de execução penal, prejudicando o recorrente. Assim, é necessária
reforma da decisão, restabelecendo-se condenação pelo crime previsto no artigo 218-A
.
do Código Penal
Ante o exposto,
ao recurso especial para cassar o acórdão
dou provimento
recorrido no ponto em que procedeu à reclassificação da conduta e restabelecer
integralmente a sentença de primeiro grau, que condenou o recorrente nas sanções do
-A do Código Penal.
art. 218
Documento eletrônico VDA52885261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 18:32:39
Código de Controle do Documento: b0dbdc67-cade-453f-bb53-d58a96162185

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.222.688 / CE
Número Registro: 2025/0252892-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000797332020 0000799032020 00357078620208060001 303012852020 357078620208060001
797332020 7973320200000799032020 797332020000079903202000357078620208060001 799032020
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J P M DOS R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL -
SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU
ADOLESCENTE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54471719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:19
Código de Controle do Documento: e8efc0f4-8ea5-405f-bee1-a6577d239084

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:19
Código de Controle do Documento: e8efc0f4-8ea5-405f-bee1-a6577d239084